Tribunal: TJDFT
Processo: 0712537-60.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLASTIFICAÇÃO DE INGRESSO DE SHOW. DANOS IRREPARÁVEIS. VALOR SENTIMENTAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Recurso interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, no sentido de condenar a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes do dano provocado nos ingressos do show da Banda Rebelde, quando de sua plastificação. Em suas razões, a recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença, em razão do julgamento extra petita. No mérito, afirma que houve falha na prestação do serviço e que os danos materiais e morais devem ser indenizados. Pede a reforma da sentença. Não foram apresentadas contrarrazões, id 69469681.
II. Recurso próprio, tempestivo e com dispensado do preparo, tendo em vista a demonstração da hipossuficiência pela consumidora, que justifica a concessão da gratuidade de justiça.
III. Preliminar. O pedido inicial cinge-se à condenação do réu por danos materiais, relativos à recuperação dos ingressos por especialista, além de danos morais. A sentença julgou improcedentes ambos os pedidos. O princípio da congruência, adstrição, simetria ou paralelismo refere-se à necessidade de o juiz resolver o mérito dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou citra petita, sob pena de nulidade do ato decisório, ressalvadas as matérias cognoscíveis de ofício, nos termos dos arts. 141 e 492, ambos do CPC. No caso, não houve julgamento extra petita, devendo ser rejeitada a preliminar.
IV.A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
V. A legitimidade para requerer o pagamento de danos materiais está fundamentada em princípios jurídicos essenciais do Direito Civil e Processual Civil. Ela decorre da titularidade do direito lesado e da relação de causalidade entre o dano sofrido e a conduta do agente causador. No caso, verifica-se, pelo relato inicial, que a contratação foi feita pela irmã da recorrente, sendo esta a pessoa que detém o direito de pleitear a indenização pretendida.
VI. No tocante à alegada violação de direito da personalidade, esclarece-se que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos da personalidade, como o nome, a honra, a dignidade, a intimidade e a privacidade, sendo classificados pela doutrina como danos morais objetivos. Tais danos podem ser definidos como a privação ou lesão de um direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, não abrangendo meros dissabores, inconvenientes ou vicissitudes do cotidiano. A sanção correspondente consiste na imposição de indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir condutas semelhantes que possam comprometer a segurança jurídica.
VII. A não configuração do dano moral justifica-se pelo fato de que aborrecimentos, contratempos ou dissabores inerentes à vida em sociedade não possuem gravidade suficiente para ensejar a reparação civil. Conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, o dano moral exige a violação de um direito da personalidade de forma significativa, ultrapassando o mero desconforto subjetivo. Situações corriqueiras, ainda que desagradáveis, fazem parte do cotidiano e não configuram ofensa à dignidade ou honra do indivíduo a ponto de justificar indenização.
VIII. Dessa forma, admitir que qualquer incômodo cotidiano gere direito à compensação pecuniária levaria à banalização do instituto do dano moral e ao estímulo à litigância excessiva. Neste sentido o RESP 1.652.567-PA do STJ: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que aborrecimentos comuns do dia a dia, meros dissabores normais e próprios do convívio social, não são suficientes para originar danos morais indenizáveis.” No presente caso, ausente qualquer situação que configure dano moral indenizável, não há reparo a ser feito na sentença.
IX. PRELIMINAR REJEITADA. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
X. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acordão (art. 46 da Lei 9099/95).